Tribunal: TJSP
Processo: 1000161-97.2025.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Apelação - Ação indenizatória - Pasep -Desfalque/irregularidade em conta individual vinculada ao Pasep - Prescrição - Reconhecimento Tema Repetitivo 1150 do C. STJ - Incidência do prazo decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil - Termo inicial que corresponde à data da ciência dos supostos desfalques - Ciência inequívoca no momento do saque integral dos valores, em decorrência de

Ementa:
Apelação - Ação indenizatória - Pasep -Desfalque/irregularidade em conta individual vinculada ao Pasep - Prescrição - Reconhecimento Tema Repetitivo 1150 do C. STJ - Incidência do prazo decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil - Termo inicial que corresponde à data da ciência dos supostos desfalques - Ciência inequívoca no momento do saque integral dos valores, em decorrência de aposentadoria - Demanda ajuizada somente em 13/02/2025 - Prescrição configurada - Extinção da ação -Cabimento - Artigo 487, inciso II, do CPC - Sentença mantida - Artigo 252 do RITJ/SP c/c artigo 23 do Assento Regimental no 562/2017 - Recurso não provido.